Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-27.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004599-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS VENICIO DE CASTRO ROCHA - CPF: 042.771.582-26 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para comprovar a contratação de cartão de crédito.

2.

A utilização do cartão e o pagamento de faturas configuram reconhecimento tácito da contratação.

3.

A negativação fundamentada em débito existente e comprovado constitui exercício regular de direito.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

LUCAS VENICIO DE CASTRO ROCHA
, interpõe agravo interno (Id 295213397), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

NU PAGAMENTOS S.A., em contrarrazões (Id 300130379), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025